Tribunal: STF
Processo: ADI 5662
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 11-A, XI; 22-A, I; 23, § 6º; e 47 da Lei Complementar n. 158, de 6.2.2006, com as modificações dadas pelas Leis Complementares n. 216, de 30.8.2010, e 276, de 9.1.2014, todas do Estado do Acre, que dispõem sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública.



     



    O processo foi incluído na pauta de julgamentos da sessão virtual de 28 de novembro a 5 de dezembro de 2025. 



    A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), mediante a petição/STF n. 166.525/2025, requer o ingresso no feito como amicus curiae. Destaca possuir a representatividade adequada. Sublinha a relevância da matéria. Afirma possível a excepcional admissão da intervenção neste momento processual. Suscita a perda do objeto com relação ao art. 47 da Lei Complementar n. 158/2006, do Estado do Acre. No mérito, defende a procedência do pedido.



     



    É o relatório. Decido.



     



    2. É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores voltados a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber a participação de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito; ADI 2.825, Rel. Min. Roberto Barroso; e ADPF 153 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    Tendo em conta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo que fundamentam o entendimento da Corte, apenas de modo excepcional se admite intervenção posterior. 



    Ilustram essa orientação o ARE 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023, o RE n. 647.827, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2016, e a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe 9.3.2017, cujos acórdãos foram assim resumidos, respectivamente:



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira: 



    [...] 



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. 



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    [...] 



    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão no feito na qualidade de amicus curiae da postulante, considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e a sua adequada representatividade. 



    Ante o exposto, admito o ingresso da ora Peticionária, na condição de amicus curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento de mérito, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe: 



    “Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.” 



    À Secretaria para as providências necessárias, incluindo-se na autuação do presente feito, na qualidade de amicus curiae, a Defensoria Pública da União (DPU).



    (grifos nossos)



    Em princípio, a manifestação dos amici curiae há de se fazer antes da inclusão do processo em pauta para julgamento. No entanto, esta Corte tem evoluído para admitir exceções a essa regra. Especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa, é possível cogitar de hipóteses de admissão do ingresso, ainda que fora desse prazo. Essa construção jurisprudencial sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional. Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado. Exatamente pelo reconhecimento da alta relevância do papel em exame é que o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões admitindo o ingresso desses atores na causa após o término do prazo das informações (ADI 3.474, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.10.05), após a inclusão do feito na pauta de julgamento (ADI 2.548, de minha relatoria, DJ 24.10.05) e, até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a realização de sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na forma prevista no art. 131, § 3º do RISTF (ADI 2.777-QO, rel. Min. Cezar Peluso).



    No caso, verifico a presença de circunstâncias que justificam a mitigação da jurisprudência, em face da notória contribuição que a entidade peticionante pode trazer para o julgamento da causa. 



    Ante exposto, tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante, defiro, com fundamento no art. 138 do NCPC, o pedido para que possa intervir no feito na condição de amicus curiae, podendo apresentar memoriais e proferir sustentação oral. 



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    (com meus grifos)



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    A inclusão em pauta desta ação direta de inconstitucionalidade ocorreu em 17 de novembro de 2025, com inserção no calendário da sessão virtual a iniciar em 28 de novembro seguinte. O pedido de ingresso foi formalizado em 18 de novembro de 2025.



    A despeito disso, verifico, na espécie, razões para a admissão da ANADEP, tendo em vista a relevância da controvérsia e a capacidade excepcional para contribuir para o debate, com o potencial de impactar deslinde da demanda, levando-se em conta, inclusive, a notícia de possível prejuízo parcial da ação.



    A jurisprudência do Tribunal tem prestigiado o relevante papel dos chamados amigos da Corte no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V; e 5º, XXXV). 



    Essa figura constitui, sem dúvida, instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão envolvendo o Texto Constitucional (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta de intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997).



    Esse o contexto, constato atendidos os requisitos para a intervenção da postulante, considerando-se a representatividade nacional e a pertinência temática.



    O amicus curiae recebe o processo no estágio em que se encontra. Não é o caso, portanto, de ser o feito retirado da pauta de julgamentos, tampouco de se assinar prazo para apresentação de informações. Uma vez liberada a ação para julgamento, mostra-se oportuna a apreciação do mérito, ausente razão para criar embaraços à regular marcha processual.



     



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Defensores Públicos (ANADEP) como amicus curiae nesta ação.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documneto assinado digitalmente